Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700025-79.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: BRAION MARCAL DE LIMA EMBARGADO: NILZA DE SOUZA BARROS, MARILIA LIMA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRAION MARCAL DE LIMA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial. Sustenta, a fim de evitar que a decisão combatida seja interpretada como uma “admissão parcial do recurso especial”, a necessidade de admissão de todas as teses suscitadas no apelo especial, tanto pela alínea “a”, do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, quanto pela alínea “c” do mesmo dispositivo constitucional, garantindo, assim, a total apreciação pelo STJ. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028